Tribunal: TCU
Processo: 015.556/2004-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4118/2012-TCU-Segunda Câmara , tornar sem efeito o subitem 9.4 do Acórdão 13176/2016-TCU-Segunda Câmara e, com fulcro no art. 16, inciso II, c/c art. 18, da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação;" 1. Processo TC- Processo 015.556/2004-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Francisco Elisio Lacerda (XXX.082.658-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (XXX.589.751-XX); Rômulo Fontenelle Morbach (XXX.110.882-XX); Sidney Boaretto da Silva (XXX.038.017-XX); Ubirajara Alves Abbud (XXX.929.901-XX); Valfredo Perfeito (XXX.663.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipameri - GO; Superintendência Regional do DNIT nos Estados de Goiás e Distrito Federal - DNIT/MT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Leonardo Lacerda Jube (OAB/GO 26.903); Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB/MG 90.459); Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/MG 101.379); Artur Nascimento Camapum (OAB/GO 24.925E); Bernardo Menicucci Grossi (OAB/MG 97.774); Tiago Cardozo da Silva (OAB/DF 22.834); Guilherme Loureiro Perocco (OAB/DF 21.331); Nathalia Almeida Hipolito (OAB/PA 23.583); Felipe Jacob Chaves (OAB/PA 13.992); Luciana Ferreira Gonçalves (OAB/DF 15.038); José Milton Ferreira (OAB/DF 17.772) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.